Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733838-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OYALA MILAGRES RAMOS, JESSICA MARIA DOS REIS, ALCINETE SANTOS DOS REIS APELADO: ALCINETE SANTOS DOS REIS, JESSICA MARIA DOS REIS, OYALA MILAGRES RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALCINETE SANTOS DOS REIS e JESSICA MARIA DOS REIS em desfavor de OYALA MILAGRES RAMOS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.500,00, acrescida de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a contar da citação (ID 71804730). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para as autoras. Em suas razões, a ré pleiteia a readequação dos ônus de sucumbência nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC. Sustenta que as autoras foram vencidas em grande parte de seus pedidos e condenadas a apenas 30% dos ônus de sucumbência (ID 71804740). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71804741/42). As autoras, em suas razões recursais, suscitam preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de dilação probatória. No mérito, argumentam que: 1) a sentença se baseou em premissa errada; 2) a ré é responsável pelos aluguéis cobrados; 3) é possível a inversão da cláusula de multa; 4) na hipótese de se entender pelo desfazimento do negócio jurídico, seja realizada a devida compensação entre o valor recebido pelas autoras e o devido pela ré, com a imediata devolução dos brinquedos, bem como o pagamento pela ré de toda quantia devida às autoras (ID 71804743). Requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71804746/71804749). É o relatório. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ALCINETE SANTOS DOS REIS e JESSICA MARIA DOS REIS em desfavor de OYALA MILAGRES RAMOS. As autoras narram na inicial que celebraram contrato de compra e venda de ponto comercial (trespasse) e instalações com a ré para o funcionamento de uma casa de festas infantil em Vicente Pires. A controvérsia reside sobre o inadimplemento do referido contrato. Dispõe o art. 932, inciso I, do CPC que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. FACULTO às partes esclarecerem os seguintes pontos: 1) se há outros valores em aberto além dos aluguéis objeto da presente ação, pois no contrato celebrado entre as partes a ré se comprometeu com uma entrada, com o pagamento das contas de água e luz em atraso, além de 23 parcelas de R$ 5.000,00; 2) quando efetivamente a ré deixou o ponto comercial objeto do contrato de trespasse e passou a realizar sua atividade em outra localidade e se levou as instalações listadas no contrato de trespasse, bem como se ainda hoje atua no ramo de festas infantis. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator